Tribunal: TJBA
Processo: 8002647-40.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002647-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE POSTO SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 60% para 125%, sob o argumento de que seus proventos, desde sua transferência para a reserva remunerada, são calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o militar inativo, promovido para fins de cálculo de proventos à graduação de 1º Tenente, faz jus ao recebimento da CET no percentual de 125%, correspondente à referida patente, em vez dos 60% correspondentes à graduação anterior de 1º Sargento.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 7.990/2001 assegura ao militar, com 30 anos ou mais de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto superior.

4. A CET integra a remuneração e, por isso, deve ser recalculada conforme o percentual devido ao novo posto que serve de base aos proventos.

5. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% de CET para o posto de 1º Tenente.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece como devido o percentual de 125% da CET para militares da reserva cujos proventos têm como base o posto de 1º Tenente.

7. A limitação imposta pelo art. 169 da CF/88 não pode ser invocada para impedir o cumprimento de direitos subjetivos reconhecidos por lei.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de Segurança conhecido e concedido.

Tese de julgamento: "1. O policial militar transferido à reserva com proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente à referida graduação. 2. A base de cálculo da CET deve observar o percentual previsto na Resolução COPE nº 153/2014 para o posto que serve de parâmetro aos proventos do inativo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 169; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 110-D.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8020951-63.2020.8.05.0000; TJBA, MS nº 8029576-86.2020.8.05.0000; STJ, AgInt no REsp 1881372/MS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA

8
0
0
2647
-
40
.20
2
5
.8.05.0000
, em que
é
Impetrante
L
UIS CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA

e Impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estad
o da Bahia,
DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA;
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA